Tribunal: TJDFT
Processo: 0740279-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DANO MORAL INTEGRALMENTE REJEITADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RATEADOS.
1. Na ação de restituição de valores cumulada com reparação por dano moral há dois pedidos distintos. A improcedência total do pedido de reparação extrapatrimonial não está sujeita ao entendimento da Súmula 326 do STJ, que afasta a sucumbência recíproca quando o valor fixado é inferior ao do pedido. Essa solução não se aplica ao caso em que o pedido de reparação de dano moral foi integralmente rejeitado, havendo sucumbência em um de dois dos pedidos formulados.
2. Não ter direito ao que foi pedido não equivale ao ter direito inferior ao valor superestimado no pedido de reparação por dano moral.
3. Na sucumbência reciproca os honorários devem ser rateados. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.